Tribunal: STF
Processo: ARE 1577142
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Goiás, assim ementado (Doc. 15, fls. 16-17):

“EMENTA: DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO. INOBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA E AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE NULIDADE. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DO IMÓVEL AO PATRIMÔNIO DA MUNICIPALIDADE DOADORA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. 
1. A doação de bem público imóvel pertencente ao Município deve observar os requisitos legais estabelecidos no artigo 17, da Lei Federal nº 8.666/1993, quais sejam: 1) avaliação prévia; 2) autorização legislativa; e 3) licitação na modalidade de concorrência; ficando dispensado o procedimento licitatório apenas em caso de interesse público devidamente justificado. 
2. No presente caso, não comprovado o relevante interesse social, não realizada licitação, nem o procedimento administrativo e avaliação prévia do imóvel, em desobediência à Lei Federal nº 8.666/1993, é patente a ilegalidade da doação, devendo ser anulada, com a reversão do imóvel ao patrimônio do Município. 
3. O pedido de indenização e/ou retenção pelas melhorias feitas no imóvel, trata-se de inovação recursal, sendo vedada a sua análise, sob pena de supressão de instância e de violação aos princípios do duplo grau de jurisdição, do contraditório e da ampla defesa. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E DESPROVIDAS.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 21), foram desprovidos (Doc. 23).
No Recurso Extraordinário (Doc. 31), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, G.M. ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA aponta violação ao art. 97 da CF/1988 e à Súmula Vinculante 10/STF.
Isto porque “a 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás incidiu em error in procedendo, ao passo que manteve sentença prolatada pela Vara das Fazendas Públicas de Rialma, que não declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal. Ao assim fazê-lo, afastou – por completo – a aplicação da referida lei municipal e seus efeitos, o que é, em suma, declarar sua inconstitucionalidade, ainda que não de maneira expressa. Para tanto, deveria ter sido observado a cláusula de reserva de plenário” (Doc. 31, fl. 15).
Em exame de admissibilidade, o Juízo de origem inadmitiu o apelo extremo aplicando a Súmula 280/STF (Doc. 38).
No Agravo (Doc. 44), a parte recorrente sustenta a desnecessidade de análise da legislação local. No mais, reitera os argumentos expostos no RE.
Opostos Embargos de Declaração (Doc. 41), não foram conhecidos (Doc. 46). Em seguida, em novo exame de admissibilidade, inadmitiu o apelo extremo com base na Súmula 279/STF.
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 
O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.
O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJ-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 37. ed. São Paulo: Atlas, 2021, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ98/877).

No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes: 
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)” 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)” 

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se.
Brasília, 27 de janeiro de 2026.


Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente